Tribunal: TJMT
Processo: 1050220-39.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1050220-39.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GILMARA RODRIGUES DA COSTA ALMADA - CPF: 016.038.791-45 (APELANTE), GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.109.778-60 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELADO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), GILMARA RODRIGUES DA COSTA ALMADA - CPF: 016.038.791-45 (APELADO), GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.109.778-60 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELANTE), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. PRELIMNAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e por Gilmara Rodrigues da Costa Almada contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente a relação jurídica entre a autora e a empresa Sebraseg Clube de Benefícios Ltda., determinou a cessação dos descontos, condenou as rés solidariamente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos descontos realizados; (ii) estabelecer se houve contratação válida do serviço; (iii) determinar se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados; (iv) verificar se há configuração de dano moral indenizável; e (v) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, pois operacionaliza o débito e assume o risco da atividade, nos termos do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A ausência de comprovação da contratação válida do serviço pela empresa corré caracteriza a ilicitude dos descontos, sobretudo diante da inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

A repetição em dobro exige ausência de engano justificável, o que não se verifica quando há falha operacional sem demonstração de má-fé ou conduta abusiva qualificada, impondo a restituição na forma simples.

O desconto indevido, por si só, não gera dano moral automático, sendo necessária demonstração de abalo relevante, o que não ocorre quando o valor é módico e não há prova de prejuízo significativo ou exposição vexatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento: 1. Instituições financeiras respondem solidariamente por descontos indevidos realizados em conta corrente quando integram a cadeia de fornecimento, ainda que atuem como intermediárias. 2. A ausência de comprovação da contratação torna indevida a cobrança em relação de consumo. 3. A repetição do indébito ocorre de forma simples quando presente engano justificável, sem demonstração de má-fé. 4. O desconto indevido não gera dano moral presumido, exigindo prova de abalo relevante aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1050220-39.2024.8.11.0041

APELANTE: GILMARA RODRIGUES DA COSTA ALMADA e outros

APELADO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO BRADESCO S.A. e GILMARA RODRIGUES DA COSTA ALMADA
, em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, nos seguintes termos
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre a autora e a requerida SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA, bem como a inexigibilidade dos débitos discutidos nestes autos; CONDENAR as requeridas, solidariamente, a cessarem imediatamente os descontos na conta da autora, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00; CONDENAR as requeridas, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da autora, sob a rubrica "SEBRASEG", devendo ser atualizado pela taxa SELIC (que engloba correção e juros), nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024, a partir do vencimento da obrigação. CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do evento danoso (Súmula 43 do STJ), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic. Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Irresignado, o Banco Bradesco interpôs Apelação, sustentando, em síntese: (i) ilegitimidade passiva, por atuar como mero intermediário; (ii) inexistência de falha na prestação do serviço; (iii) ausência de nexo causal; (iv) inaplicabilidade da repetição em dobro; e (v) inexistência ou, subsidiariamente, redução dos danos morais. Ao final, requer a reforma integral da sentença.

Por sua vez, a Autora interpôs Recurso Adesivo, postulando a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, ao argumento de que a quantia fixada é irrisória diante da natureza alimentar dos valores atingidos.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme narrado na petição inicial, a parte autora afirma ter sofrido descontos indevidos em sua conta corrente, no valor de R$ 59,90, sob a rubrica
“SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS”
, alegando jamais ter contratado o referido serviço.

Sustentou tratar-se de cobrança indevida, postulando a declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Banco Bradesco, em contestação, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de atuar como mero intermediário da operação, além de sustentar ausência de ato ilícito e culpa exclusiva de terceiro. A corré Sebraseg, por sua vez, defendeu a regularidade da contratação, alegando adesão mediante instrumento contratual, sem, contudo, comprovar documentalmente tal vínculo .

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente a relação jurídica, determinar a cessação dos descontos, condenar as rés solidariamente à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Foram interpostas Apelações por ambas partes, que serão analisadas CONJUNTAMENTE.

A controvérsia recursal cinge-se a:

·

legitimidade e responsabilidade do Banco Bradesco;

·

existência de contratação válida;

·

cabimento da repetição em dobro;

·

configuração do dano moral;

·

adequação do quantum indenizatório.

PRELIMNAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO

A alegação de Ilegitimidade Passiva não merece prosperar.

Conforme documentado nos autos, o desconto foi efetivado diretamente na conta bancária da autora, mantida junto à instituição financeira recorrente.

A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

O Banco, ao permitir e operacionalizar o débito, assume o risco da atividade, devendo garantir a segurança das transações.

A jurisprudência consolidada, inclusive por meio da Súmula 479 do STJ, estabelece que fraudes em operações bancárias constituem fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Ainda que o banco sustente atuação como mero intermediário, tal circunstância não o exime do dever de verificar a regularidade da autorização do débito.

MÉRITO

Conforme se extrai dos autos, houve descontos na conta da autora sob a rubrica
“SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS”
, sem que as rés tenham logrado comprovar a existência de relação contratual válida.

A alegação de contratação desacompanhada de instrumento idôneo não se presta a afastar a ilicitude da cobrança, notadamente em se tratando de relação de consumo, na qual incide o disposto no art. 373, II, do CPC, aliado à inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

No tocante à responsabilidade, o Banco Bradesco, ainda que sustente atuar como mero intermediário, integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, à luz dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

Todavia, no que concerne à forma de restituição, assiste razão ao Apelante.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe cobrança indevida não amparada por engano justificável. No caso concreto, não se evidencia conduta dolosa ou abusiva qualificada por parte das rés, mas, sim, falha operacional decorrente de ausência de comprovação da contratação, circunstância que atrai a incidência da excludente legal.

Assim, a restituição deve ocorrer de forma simples, acrescida de correção monetária e juros legais.

No que tange ao Dano Moral, igualmente merece reparo a sentença.

Embora indevidos os descontos, o conjunto probatório não revela situação apta a configurar abalo relevante aos direitos da personalidade. O valor do débito é módico, inexistindo demonstração de comprometimento substancial da subsistência da autora, tampouco de inscrição em cadastros restritivos ou exposição vexatória.

Nessa linha, a jurisprudência tem assentado que o desconto indevido, por si só, não enseja dano moral automático, exigindo-se a demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano.

Diante desse contexto, impõe-se o afastamento da condenação indenizatória.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise da Apelação interposta pela Autora, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e à obrigação de restituição, porém na forma simples, afastando-se a condenação por danos morais.

Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso adesivo interposto por GILMARA RODRIGUES DA COSTA ALMADA e dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

(i) determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra de forma simples, acrescida de correção monetária e juros legais;

(ii) afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais;

mantidos, no mais, os termos da sentença.

Diante da sucumbência recíproca, arbitro-a na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, devendo cada litigante arcar com metade das custas processuais e honorários advocatícios, estes mantidos no percentual fixado na origem, observada a suspensão da exigibilidade deferida à Autora.

Sem majoração de honorários recursais, em razão do parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026